Tribunal: TJDFT
Processo: 0725057-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. REJEIÇÃO. DÍVIDA DEMONSTRADA PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERITO CONTÁBIL PARTICULAR. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS CONTRATUAIS.
1. Não tendo sido interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a denunciação à lide, a questão encontra-se acobertada pela preclusão.
2. De acordo com o Enunciado no 235, da Súmula do STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
3. Tendo a parte autora apresentado, de maneira suficiente, elementos que comprovam o direito alegado, e não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório que lhe cabia, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, inciso II, do CPC), mister a manutenção da sentença que condenou a ré ao pagamento dos encargos locatícios, conforme planilha anexada nos autos.
4. Não se pode imputar à ré valores cobrados por perícia contábil particular, se tal despesa foi assumida pela autora, de forma livre, e sem qualquer interferência daquela.
5. A correção monetária de aluguéis atrasados deve observar o índice pactuado pelas partes. Assim, se o contrato prevê que o IGP-M deve ser aplicado apenas ao valor principal do aluguel em atraso, não existe fundamento para sua aplicação aos demais encargos locatícios.
6. Recursos não providos.